Tribunal: TJPA
Processo: 0806660-96.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806660-96.2018.8.14.0028

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RAUNITA ELIAS BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO PELA SEGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Brasilseg Companhia de Seguros contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível que reconheceu a falha na prestação do serviço, mantendo a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, com redução do quantum indenizatório para R$ 8.000,00. A recorrente sustenta a legalidade do cancelamento do contrato e a ausência de dano moral indenizável, pleiteando a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve falha na prestação do serviço pela seguradora ao cancelar unilateralmente o contrato de seguro sem comprovação do pedido da segurada; e

(ii) determinar se o quantum indenizatório fixado por danos morais se mostra excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

O cancelamento unilateral do seguro de vida sem comprovação de solicitação expressa da segurada configura falha na prestação do serviço, violando o dever de informação e transparência exigidos pelo CDC.

Os documentos apresentados pela seguradora, consistentes em telas de sistema interno, não são suficientes para comprovar que o cancelamento foi solicitado pela segurada, devendo prevalecer a proteção ao consumidor.

O dano moral está configurado, pois a privação indevida de cobertura securitária em contrato de seguro de vida ultrapassa o mero aborrecimento e gera insegurança ao consumidor.

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento unilateral de contrato de seguro de vida, sem comprovação de solicitação expressa do segurado, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da seguradora.

A indenização por dano moral em razão do cancelamento indevido de contrato de seguro deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha e o impacto ao segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e IV, e 14; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RR, AC 0817604-26.2022.8.23.0010, Rel. Des. Elaine Bianchi, j. 11/04/2024; TJ-MS, RI 0808721-10.2020.8.12.0029, Rel. Juiz Marcus Vinícius de Oliveira Elias, j. 14/03/2024; TJ-RS, Apelação 5018526-38.2018.8.21.0001, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 13/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
nos autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como agravado
RAUNITA ELIAS BRANDÃO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrado no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra Decisão Monocrática (id. 22186646) em sede de
APELAÇÃO CIVEL,
tendo como agravado
RAUNITA ELIAS BRANDÃO.

Em breve síntese, em sua exordial, a autora informou que firmou contrato seguro de vida no BANCO DO BRASIL, mediante o pagamento de parcelas mensais, no entanto, tais prestações sofreram aumentos desordenados, então chegou ao conhecimento da autora que o contrato foi repassado à ALIANÇA SEGUROS, que justificou o aumento em virtude da idade, todavia, ao questionar o aumento foi informada que teria cancelado o seguro, solicitação não requerida. Assim sendo, requereu o recebimento de valor referente a reserva técnica e a condenação por dano moral.

Após o trâmite regular do feito, o juízo de piso, proferiu sentença (id. 7312015) julgando o pedido inicial procedente, conforme segue
:

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido proposto na presente ação, condenando a parte ré no pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais ), à título de dano moral, acrescido de juros legais de 1% ( um por cento ) ao mês, a partir do evento danoso – cancelamento indevido ( Súmula n. 54, do STJ ) – e correção monetária, conforme índice do INPC, a partir desta decisão.

Custas processuais e honorários advocatícios pela ré, estes em 15% (vinte por cento) do valor final da condenação, consoante regramento previsto no art. 85, § 2º do CPC.

Deixo de condenar a autora em custas e honorários, em face da gratuidade.

Por fim, julgo extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, inciso I do CPC).

Inconformada, a instituição financeira,
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, interpôs recurso de apelação (id. 7312021).

Alega a inexistência de danos morais no caso em comento posto que o cancelamento do seguro seria lícito, pois foi solicitado pela recorrida, devendo-se afastada a condenação da BRASILSEG ao pagamento de indenização por danos morais.

Caso seja mantida a condenação por danos morais, sustenta-se a necessidade de redução do
quantum
de danos morais.

Aduz, ainda, a reforma da sentença para que sejam fixados honorários de sucumbência em favor dos patronos da BRASILSEG, mesmo diante do fato de ser a apelada beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em sede de contrarrazões (ID. 7312024) a apelada alega preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade, no mérito, refuta os argumentos apresentados, pleiteando a manutenção da sentença.

Em decisão monocrática de id. 22186646, foi concedido parcial provimento ao agravo conforme ementa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. DANO MORAL. CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). CONDENAÇÃO DA APELADA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA ORDEM DE 10% QUE PERMANECEM SUSPENSOS EM RAZÃO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Contra esta decisão se insurge a recorrente por meio do presente Agravo Interno (id. 22622053). A recorrente argumenta que a decisão merece reconsideração ou, alternativamente, submissão ao órgão colegiado para julgamento.

A agravante sustenta que demonstrou de forma cabal que a proposta foi cancelada a pedido da própria sra. RAUNITA, conforme comprovam as telas do sistema interno da seguradora. Não há qualquer elemento que justifique suspeitas sobre a veracidade das informações constantes nesse sistema, que é automatizado e registra de forma precisa todas as operações efetuadas pelos funcionários da seguradora.

Desta forma, afirma que não houve qualquer falha na prestação de serviços por parte da BRASILSEG, que apenas atendeu à solicitação da agravada.

Aduz que mesmo que se admitisse que a conduta da seguradora se deu de forma ilícita, ainda assim não haveria que se falar em indenização, já que se estaria diante, no máximo, de um mero descumprimento contratual que, evidentemente, não enseja indenização por danos morais, pugnando assim, pelo afastamento da indenização.

Subsidiariamente, requer, a redução do
quantum
da indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a legalidade do cancelamento do seguro de vida da agravada de maneira supostamente unilateral pela seguradora/recorrente, a indenização por danos morais e o
quantum
indenizatório.

Para a configuração da responsabilidade civil pelo fato do serviço, em se tratando de relação de consumo, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor exige a presença dos seguintes requisitos: defeito do serviço, evento danoso e relação de causalidade entre o defeito e o dano.

O defeito na prestação do serviço está claro no caso dos autos, pois a agravada teve cancelado o contrato de seguro, estando em plena vigência o contrato em questão, sem que a demandada apresentasse qualquer justificativa plausível, deixando-a desprotegida.

Destaca-se que os espelhos de sistema apresentados pela recorrente não se mostram suficientes para comprovar que o cancelamento foi solicitado pela segurada.

Nesta senda:

EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO UNILATERAL DA APÓLICE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO SEGURADO NOS TERMOS DA SÚMULA 616/STJ. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RR - AC: 0817604-26.2022.8 .23.0010, Relator.: ELAINE BIANCHI, Data de Julgamento: 11/04/2024, Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – CANCELAMENTO UNILATERAL SEM A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-MS 0808721-10.2020.8 .12.0029 Naviraí, Relator.: Juiz Marcus Vinícius de Oliveira Elias, Data de Julgamento: 14/03/2024, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 18/03/2024)

O dano moral também está caracterizado, pois a situação vivenciada pela recorrida é capaz de gerar sofrimento nas pessoas em geral. Os fatos narrados nos autos não podem ser considerados meros aborrecimentos do cotidiano, sem maiores consequências.

O nexo causal é evidente, já que os danos sofridos pela agravada decorreram de atitude da parte ré. Além disso, o art. 14 da Lei nº 8.078, de 1990, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, de modo que não há indagação de culpa para que surja o seu dever de ressarcir.

A este respeito, vale trazer lição de Gustavo Tepedino, no texto A responsabilidade civil por acidentes de consumo na ótica civil-constitucional, in Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 239, segundo o qual:

Ao lado da unificação dos sistemas de responsabilidade civil, o CDC estabeleceu a prescindibilidade da comprovação de culpa do responsável legal, trazendo um fundamento objetivo ao dever de indenizar. (...) A rigor, não há cogitação de culpa: presentes os pressupostos da responsabilidade (o defeito, o dano e o nexo causal), não é dado ao responsável legal eximir-se do dever de indenizar com base na prova de ausência de culpa.

Segundo Cláudia Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 287):

Como a noção de culpa já não mais satisfaz, procura o direito outros elementos que possam fundamentar a obrigação de reparação do dano, seja através da imposição de deveres anexos ao contrato (dever de qualidade do produto), de deveres anexos à própria atividade produtiva (dever geral de qualidade do produto), seja através da imposição de novas garantias implícitas (não só contra evicção e contra o vício redibitório, mas garantia de adequação de todo produto introduzido no mercado, podendo pensar-se, mesmo, em uma garantia da segurança do produto).

Assim, no sistema do
CDC
, da tradicional responsabilidade assente na culpa passa-se à presunção geral desta e conclui-se com a imposição de uma responsabilidade legal do fornecedor, tanto daquele que possui um vínculo contratual com o consumidor, quanto daquele cujo vínculo contratual é apenas com a cadeia de fornecedores.

Configurada a responsabilidade civil por dano moral, cabe a fixação do quantum indenizatório, sendo, primeiramente, importante determinar qual a real função de seu pagamento. Entendo que, na determinação do valor da reparação, deve-se levar em conta tanto o caráter compensatório quanto o punitivo, de modo a desestimular a prática da conduta lesiva. A este respeito se pronunciou Sílvio de Salvo Venosa, sem sua obra Direito Civil. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003. v. IV. p. 207: É inafastável, também, como enfatizado, que a indenização pelo dano moral possui cunho compensatório somado a relevante aspecto punitivo que não pode ser marginalizado.

Assim, levando em conta o caráter punitivo e compensatório que a indenização pelo dano moral deve encerrar, tenho como suficiente para compensar a recorrida pelo dano que suportou pelos atos da recorrente o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nesta senda:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA PELA SEGURADORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. CUIDA-SE DE DEMANDA NA QUAL BUSCA A PARTE AUTORA A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO UNILATERAL DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO PELA SEGURADORA ORA REQUERIDA. II. O EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECONHECEU A AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE A POSSIBILIDADE DE NÃO RENOVAÇÃO DO SEGURO DE VIDA EM GRUPOIII. PORTANTO, INEXISTE ABUSIVIDADE NA NÃO RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO PELA SEGURADORA, DESDE QUE HAJA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO, O QUE FOI DEVIDAMENTE OBSERVADO NO CASO EM TELA. IV. OS SEGUROS DE VIDA EM GRUPO SÃO GERIDOS SOB O REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES, DE MODO QUE OS PRÊMIOS ARRECADADOS DO GRUPO DE SEGURADOS AO LONGO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DESTINAM-SE AO PAGAMENTO DOS SINISTROS OCORRIDOS NAQUELE PRÓPRIO PERÍODO, RAZÃO PELA QUAL INEXISTE DIREITO À RENOVAÇÃO DA APÓLICE SEM A CONCORDÂNCIA DA SEGURADORA. PRECEDENTES DO STJ.V. DEIXA DE SER MAJORADA A VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO PROCURADOR DA RÉ, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC, POIS FIXADOS NO PERCENTUAL MÁXIMO LEGALMENTE PREVISTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - Apelação: 50185263820188210001 PORTO ALEGRE, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 13/12/2023, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - BLOQUEIO INDEVIDO CONTA - QUANTIFICAÇÃO - CRITÉRIO - MÉTODO BIFÁSICO. 1. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve se realizar por meio de um método bifásico, no qual são considerados os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor). (V .Vp) APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE CONTA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E FUNDAMENTAÇÃO - ABUSIVIDADE - REATIVIAÇÃO - POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - QUANTUM - MAJORAÇÃO. O cancelamento de conta bancária deve observar os requisitos do art. 12 da resolução nº 2.025/1993 e o art . 5º da Resolução BACEN nº 4.753/2019. Descumpridos esses requisitos tem-se a abusividade do cancelamento. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, o que implica dever de reparar os danos causados aos usuários por falhas decorrentes da má prestação dos serviços, independentemente da demonstração da culpa, nos termos do artigo 14 do CDC. O dano moral restou caracterizado diante das inconveniências suportadas pelo consumidor. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou política do ofendido e a intensidade da dor sofrida por este. (TJ-MG - Apelação Cível: 5014071-29.2022 .8.13.0707, Relator.: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 01/03/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

Diante disso, a manutenção da decisão atacada é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/04/2025